Tribunal: TJES
Processo: 5004774-50.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004774-50.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: JOVENILA FERREIRA PEREIRA DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004774-50.2023.8.08.0012

RECTE. / RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECTE. / RECDO.: JOVENILA FERREIRA PEREIRA DE ALMEIDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTE COM RISCO DE QUEDA. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOVENILA FERREIRA PEREIRA DE ALMEIDA

em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Narra a

autora, em síntese, que reside na rua Bragança, nº 15, Cariacica/ES, localizado no Bairro Mucuri, junto com seu filho de onze meses. Aduz que em meados de agosto de 2022, a requerida instalou novas fiações elétricas e medidores de energia em sua rua, tendo realizado a remoção de antigos postes e instalando novos. Foi informada pelos funcionários da ré, posteriormente, que iriam remover o antigo poste elétrico que se encontra numa parte do Barranco de sua casa há aproximadamente 03 metros de altura. Em decorrência das fortes chuvas ocorridas no final do mês de novembro e dezembro, a autora entrou em contato com a requerida, informando que o barranco que sustentava o poste elétrico desmoronou, solicitando a imediata retirada do mesmo, dado o risco de queda em cima de sua casa e no quarto do seu filho. Diante disso, pleiteia que a ré seja compelida a remover o poste, sem qualquer custo, e condenada em indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida (ID. 6095780), determinando a remoção do poste no prazo de trinta dias sob pena de multa.

Em sede de contestação (ID. 6095800), sustenta que segue rigidamente as normas estabelecidas na ANEEL e que não há que se falar em falha na prestação de serviços bem como que não há danos indenizáveis, pugnando pela improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6095823), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, confirmo a decisão de id. 23675464 e
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral para condenar a ré na obrigação de fornecer o serviço de energia na instalação da autora, adotando todas as medidas necessárias de viabilidade técnica e de segurança, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por este Juízo.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID.6095824). Em suas razões, alegou que não há qualquer indício ou evidência na falha da prestação de serviços, na medida que foram seguidos os dispositivos insertos na Resolução Normativa nº 414/10 e 1000/21 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Por sua vez, a autora também interpôs Recurso Inominado (ID. 6095826), requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais, diante da falha na prestação dos serviços da requerida, somada a perda de tempo útil para solucionar a questão.

Em suas contrarrazões (ID. 6095831), a autora pugnando pela improcedência do recurso da requerida.

Em suas contrarrazões a EDP (ID. 6095833), pugna pela inocorrência dos danos morais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA EDP

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge a controvérsia sobre a responsabilidade da concessionária de serviço público sobre a remoção do poste com risco de queda devido às más condições da instalação.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em análise dos autos, a concessionária de energia elétrica não produziu provas que permitissem o reconhecimento de que os serviços de manutenção e fiscalização da rede elétrica foram devidamente prestados, apesar de ser seu o dever de manter e zelar pela prestação de serviço.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Desse modo, tenho que a conduta da ré em condicionar a construção do poste à prévia adoção de medidas pela autora é abusiva e viola o seu dever legal, pois, a toda evidência, coloca em risco à vida de todos aqueles que transitam pelo local, subvertendo a ordem constitucional que confere maior proteção aos direitos fundamentais à saúde e à integridade física do consumidor em detrimento do direito de crédito pela cobrança dos serviços necessários (art. 5º, caput, da CF).

Com efeito, constitui responsabilidade exclusiva da requerida promover a remoção do poste que apresenta sérios riscos ao local em que a autora reside, a fim de contribuir para a adequada prestação e recebimento do serviço, em observância às normas disponibilizadas pela concessionária do serviço.

Fixadas tais premissas, penso razoável decidir a questão com base em critério de equidade, conforme autorizado pelo art. 6º da Lei nº 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, já que possivel encontrar solução que, se não inteiramente favorável às partes, busca aos menos equilibrar os distintos interesses postos em discussão.

Assim, tenho que merece parcial acolhimento o pleito autoral para determinar a ré que execute o serviço de remoção do poste elétrico adotando todas as medidas necessárias de viabilidade técnica e de segurança, isento de custos à consumidora.

Este, inclusive, é o entendimento deste E. Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO/REALOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSTRUÇÃO AO PLENO USO DA PROPRIEDADE. INSTALAÇÃO EQUIVOCADA. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, INCISO VII, E ARTIGO 102, INCISO XIII, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. ÔNUS DE RETIRADA ATRIBUÍDO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, àqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (artigo 102, inciso XIII). A citada Resolução, em seu artigo 44, inciso VII, é expressa quanto à responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obras realizadas a seu pedido no caso de deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do citado artigo 102. 2. Contudo, no caso concreto, ficou evidenciado o equívoco na colocação poste, que impediu o pleno exercício do direito de propriedade da consumidora. 3. Embora a apelante mencione que não havia pavimentação, meio-fio e de demarcação das divisas dos lotes quando foi instalado o poste, fato é que lhe competia conhecer o loteamento e executar o projeto segundo as normas técnicas aplicáveis, o que em momento algum foi por ela demonstrado nos autos. 4. Em casos nos quais o poste esteja obstaculizando/impedindo/restringindo o pleno exercício do direito de propriedade, a jurisprudência definiu que o ônus de retirada deve ser atribuído à concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação
0000634-59.2018.8.08.0036, Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 10/Aug/2023
)

Nesta esteira, não merece provimento o recurso interposto.

RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA -
JOVENILA FERREIRA PEREIRA DE ALMEIDA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Oportunamente, defiro a gratuidade de justiça à parte autora.

Pretende o recorrente a reforma da sentença, objetivando a procedência do pedido de indenização por danos morais.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Isto porque, entendo que a recorrente logrou êxito em demonstrar que o poste não removido se encontrava em local instável, apresentando risco para as casas ao redor (ID. 6095776), somado ao fato de que, a consumidora tentou, por diversas vezes, resolver a questão administrativamente, conforme se extrai dos protocolos de atendimento acostados ao ID. 6095775 e não obteve êxito.

Portanto, evidencia-se que a requerida tinha ciência do problema e não providenciou uma solução adequada para tanto.
Em decorrência da inversão do ônus probatório, a empresa recorrente falhou em comprovar a ausência de falhas na prestação de seus serviços, devendo responder objetivamente pelos danos suportados pela consumidora, conforme art. 14 do CDC.

O dano está claro e ultrapassa a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos pela
EDP – Espírito Santo Distribuidora de Energia SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
JOVENILA FERREIRA PEREIRA DE ALMEIDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)